Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração das custas processuais em relação ao Cumprimento de Sentença promovido no ID: 28747256 pelo DF (sentença no ID: 17955637). O demonstrativo foi acostado no ID: 69010362. Na petição de ID: 69956918, o SINDIRETA alegou que não são devidas custas processuais, uma vez que o sucumbente da execução é o Distrito Federal. Por sua vez, o DF alegou, na petição de ID: 70951671, que os cálculos das custas finais referem-se ao cumprimento de sentença. Passo a decidir. Assiste razão do Distrito Federal. Registre-se que houve o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 513, do CPC, movido pelo Distrito Federal, com vistas à execução de honorários sucumbenciais, em face do SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF (ID: 28747256). É sabido que, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, são devidas custas processuais pela parte vencida em uma demanda judicial. No caso, na decisão de ID: 17955637, excluiu-se um dos substituídos processuais em decorrência de ilegitimidade ativa, o que resultou na condenação do SINDIRETA ao pagamento de honorários advocatícios em favor do DF. Veja-se que a verba sucumbencial foi fixada em percentual sobre o valor da causa corrigida monetariamente, ou seja, 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, o que justifica a fixação de custas proporcionais à sucumbência do SINDIRETA. Ante o exposto, homologo o cálculo das custas processuais de ID: 69010362. Intime-se o SINDIRETA para que realize o pagamento das custas finais. Brasília, 7 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR